Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600802-16.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCOS CESCHIN
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCOS CESCHIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
23/02/2021
Número: 0600802-16.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 02/12/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600763-19.2020.6.16.0188
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem Público
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600802-16.2020.6.16.0188
que julgou procedente, a representação para aplicar ao representado multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), estipulada levando em consideração a reincidência na conduta (Representação n.
0600763-19.2020.6.16.0188) e o alcance da divulgação em razão do local em que veiculada a
propaganda irregular (um dos principais equipamentos público de lazer da população de Pinhais) e
no mais, confirmou a liminar outrora concedida. (Representação com pedido liminar proposta pela
coligação Pra Seguir em Frente em face de Marcos Ceschin, pela suposta infração ao art. 37 da Lei
9.504/97, alegando que na data de 10/11/2020 chegou ao conhecimento da Representante que o
Representado estaria afixando bandeira na grade do Bosque Municipal de Pinhais, um dos
principais pontos turísticos da municipalidade, em total descompasso com a legislação
eleitoral).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCOS CESCHIN (RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-
CIDADANIA / 20-PSC / 90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
(RECORRIDO)
RAFAEL ALVES SERVILHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25268
866
22/02/2021 12:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.204
RECURSO ELEITORAL 0600802-16.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: MARCOS CESCHIN
- OAB/PR0081995
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI
- OAB/PR0055617
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
90-PROS / 55-PSD / 40-PSB
- OAB/PR0073945
ADVOGADO: RAFAEL ALVES SERVILHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020 - RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL. AFIXAÇÃO DE BANDEIRA EM
GRADE
DE
BOSQUE
PÚBLICO.
PROPAGANDA
QUE
EXTRAPOLA OS LIMITES DO ART. 37, CAPUT, DA LEI DAS
ELEIÇÕES.
IRREGULARIDADE
CORRIGIDA
APÓS
NOTIFICAÇÃO E NO PRAZO DE 48 HORAS. MULTA
INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A veiculação de propaganda por meio de fixação de bandeiras em muros,
cercas e tapumes divisórios constituí vedação legal que só enseja penalidade
se, notificado para remover o material e restaurar o bem, o infrator não o
fizer.
2. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)
Num. 25268866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918490985800000024510942
Número do documento: 21021918490985800000024510942

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por
em face da
Marcos Ceschin
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que julgou procedente
a representação proposta pela Coligação Pra Seguir em Frente, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 pela veiculação de
propaganda eleitoral irregular – bandeira afixada na grade do Bosque Municipal de
Pinhais.
Em suas razões recursais (ID 21727266), o recorrente sustenta, em
síntese, que não há provas de possuía conhecimento da ilicitude, enquanto beneficiário,
tampouco qualquer evidência acerca da autoria da irregularidade. Alega que considerar
inequívoca a sua ciência, acerca da única bandeira contestada, tão somente em razão
da “ extensão territorial da cidade” ou pela afixação ter ocorrido “em um dos principais
pontos de lazer do município de Pinhais”, além de configurar afronta ao princípio da
presunção da inocência, vai de encontro à jurisprudência. Afirma que mesmo que se
trate de um importante bosque da cidade, as diversas atividades de campanha – típicas
do período eleitoral – acabam por permitir que irregularidades produzidas por terceiros
passem desapercebidas. Destaca que a afirmação da R. Sentença não demonstra
quais circunstâncias permitiram que se afirmasse, com a certeza exigida em um
processo sancionatório, que o recorrente teve ciência da suposta irregularidade. Alega
que o desiderato do art. 37 é primordialmente a retirada imediata da propaganda
irregular, com a restauração do bem, de modo que a imposição de multa, por expressa
previsão legal, só pode ocorrer em caso de descumprimento. Por fim, pleiteiam a
reforma da r. sentença, a fim de julgar improcedente a presente representação.
Subsidiariamente, pugnam pelo afastamento da multa aplicada.
Inobstante devidamente intimada, deixou a coligação recorrida de
apresentar contrarrazões (ID 21727466).
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 22010716) opinou pelo provimento
parcial do recurso, de modo a manter o reconhecimento de propaganda eleitoral
irregular, afastando-se, contudo, a multa imposta.
É o relatório.
Decido.

VOTO
Num. 25268866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918490985800000024510942
Número do documento: 21021918490985800000024510942

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
No mérito, a controvérsia cinge-se à análise da regularidade da propaganda
eleitoral supostamente realizada pelo recorrente em bem público – bandeira afixada na
grade do Bosque Municipal de Pinhais.
Observe-se a propaganda objeto da presente Representação Eleitoral:

Inicialmente, para a configuração da irregularidade em propaganda
eleitoral, é imprescindível a prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário,
como previsto no art. 40-B, da Lei das Eleições:

Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com
prova da autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por
ela responsável.
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato estará demonstrada se este,
intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de
quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias
e as peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o
. Grifo.
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda

No caso dos autos, não há qualquer indício de que o recorrente tenha sido
autor da propaganda impugnada ou tenha tido conhecimento prévio.
O fato de a propaganda estar localizada no Bosque Municipal de Pinhais
não é circunstância suficiente para concluir que o recorrente, beneficiário da
propaganda, dela tenha tido conhecimento.
Sequer é possível verificar por quanto tempo a bandeira permaneceu
afixada na grade, não havendo como se presumir que a propaganda permaneceu ali
pelo tempo suficiente para que o recorrente a visualizasse.
Além da ausência de comprovação da autoria ou do conhecimento prévio,
o artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), somente autoriza a cominação
de multa aos responsáveis pela veiculação de propaganda eleitoral, em bens públicos,
Num. 25268866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918490985800000024510942
Número do documento: 21021918490985800000024510942

após a notificação dos responsáveis, para o fim de promoverem a restauração do
.
bem, e desde que essa determinação não seja cumprida dentro do prazo
Confira-se:

Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso
não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00
(oito mil reais).

O art. 19, da Resolução TSE nº 23.610/2019, estabelece em seu §1º que:

Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados (Lei nº 9.504/1997, art. 37, caput).
§ 1º Quem veicular propaganda em desacordo com o disposto no caput será notificado
para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, removê-la e restaurar o bem, sob pena de
multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser fixada
na representação de que trata o art. 96 da Lei nº 9.504/1997, após oportunidade de
defesa.

Denota-se da legislação colacionada que é vedada a veiculação de
propaganda eleitoral de qualquer natureza em bens públicos, devendo o infrator ser
notificado para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, promover a remoção da
propaganda e a restauração do bem, sob pena de multa.
No presente caso, é incontestável a irregularidade da placa afixada no
Bosque Municipal, o qual se trata de bem público, nos termos do art. 37,
e §5º, da
caput
Lei das Eleições:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes,
bonecos e assemelhados.
Num. 25268866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918490985800000024510942
Número do documento: 21021918490985800000024510942

§ 5o Nas árvores e nos jardins localizados em áreas públicas, bem como em muros,
cercas e tapumes divisórios, não é permitida a colocação de propaganda eleitoral
, mesmo que não lhes cause dano. (Incluído pela Lei
de qualquer natureza
nº 12.034, de 2009)

Entretanto, após citado para promover a remoção da propaganda eleitoral
impugnada (11/11/2020 – ID 21726516), o recorrente trouxe aos autos prova da efetiva
restauração da grade no qual o material foi veiculado (13/11/2020 – ID 21726616):

Ressalte-se que, embora a comprovação da retirada da propaganda tenha
se dado aproximadamente 90 min após o prazo de 48 horas previsto na legislação
eleitoral (ID’s 21726516 e 21726616), tem-se a tempestividade, diante do lapso
necessário para restauração do bem e a comprovação nos autos.
Neste sentido é o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL AFIXADA EM VEÍCULO DE
TRANSPORTE
ESCOLAR.
SERVIÇO
PÚBLICO
PRESTADO
POR
PARTICULAR.EQUIPARAÇÃO
A
BEM
DE
USO
COMUM.
RETIRADA
DA
RECURSO
PROPAGANDA APÓS NOTIFICAÇÃO. MULTA. NÃO CABIMENTO.
PROVIDO.
Num. 25268866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918490985800000024510942
Número do documento: 21021918490985800000024510942

(TRE-PR. RE nº. 335-53 VERÊ-PR, Relator: ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA,
Dada de Julgamento: 29/11/2016, Data de Publicação: PSESS-Publicado em Sessão,
Data 29/11/2016)

Por fim, importa destacar que a Súmula 48 do TSE
não se amolda ao
[1]
presente feito, eis que disciplina a multa aplicável nos casos de propaganda irregular
em
, que não é o caso dos autos.
bem particular
Sendo assim, não havendo prova da autoria ou do conhecimento prévio do
recorrente, bem como tendo ele comprovado a restauração do bem, no qual a
propaganda eleitoral irregular foi veiculada, merece provimento o recurso eleitoral, a fim
de reformar a r. sentença, para afastar a multa eleitoral imposta.

DISPOSITIVO
Diante do exposto e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso eleitoral,
reformando a r. sentença, para afastar a multa imposta.

É como voto.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1] A retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa
prevista no art. 37, § 1º, da Lei nº 9.504/1997.

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600802-16.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: MARCOS CESCHIN - Advogados do RECORRENTE:
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 -
RECORRIDO: PRA SEGUIR EM FRENTE 10-REPUBLICANOS / 23-CIDADANIA / 20-PSC /
Num. 25268866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918490985800000024510942
Número do documento: 21021918490985800000024510942

90-PROS / 55-PSD / 40-PSB - Advogado do RECORRIDO: RAFAEL ALVES SERVILHA -
PR0073945.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.

Num. 25268866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 22/02/2021 12:57:12
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918490985800000024510942
Número do documento: 21021918490985800000024510942